Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REVENDA DE PRODUTOS. EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

I – A r. decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barueri/SP, consoante cláusula de eleição de foro, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – A relação jurídica existente entre as partes não é consumo, porquanto nítida a percepção de renda decorrente da atividade fim realizada pelos agravantes-autores com a revenda dos produtos e a representação da agravada-ré.

III – Ausentes elementos que evidenciem prejuízo ao exercício da defesa pelos agravantes-autores, a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser observada. Art. 63 do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.